Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DA FEDERAÇÃO. DEMANDADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA DOS AUTOS. FAZENDA PÚBLICA.
1. A presença do estado de Minas Gerais no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei Complementar 59/2001), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais.
2. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença cassada.